Tribunal: STF
Processo: Rcl 71285
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem.



    IIII – RAZÕES DE DECIDIR



    4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas.



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.